Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602756-11.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
13/09/2024
Número: 0602756-11.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/06/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - MERCIA FROEMING RASTELLI - ELEIÇÃO 2022 -
Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MERCIA FROEMING RASTELLI DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MERCIA FROEMING RASTELLI (EMBARGANTE)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992828
10/09/2024
19:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.924

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS 0602756-11.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 MERCIA FROEMING RASTELLI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
EMBARGANTE: MERCIA FROEMING RASTELLI
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO NÃO APONTADA
NOS PRIMEIROS EMBARGOS. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os segundos embargos de declaração devem limitar-se
a apontar vícios no acórdão que julgou os primeiros
declaratórios, de modo que são inadmissíveis quando se
contrapõem à matéria tratada no acórdão primitivo.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.
Num. 43992828 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311811000000042946187
Número do documento: 24091019311811000000042946187
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:36:29

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de segundos embargos de declaração, opostos por Mércia Froeming
Rastelli contra o Acórdão nº 63.217 (id. 43812572), por meio do qual esta Corte julgou suas
contas desaprovadas, determinando a restituição de valores ao Tesouro Nacional, o qual foi
integrado pelo Acórdão nº 63.455 (id. 43888726), no qual os primeiros embargos opostos foram
conhecidos e parcialmente providos, para o fim de, diante da documentação apresentada, reduzir
o montante a ser restituído ao Tesouro Nacional para R$ 14.589,90 (quatorze mil, quinhentos e
oitenta e nove reais e noventa centavos).

Nos novos embargos (id. 43893862), a prestadora de contas sustenta que o
acórdão primitivo foi omisso quanto à análise da documentação que instruiu a prestação de
contas, pois deixou de considerar os mais de 106 documentos referentes aos gastos com
combustíveis juntados no id. 43583565, os quais são suficientes para comprovar a despesa, no
importe de R$ 6.341,95.

Defende não ser hipótese de preclusão, pois a incidência da regra deve ser
relativizada a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da União.

Nega que a oposição dos embargos tenha caráter protelatório, afirmando ser
necessário o seu conhecimento, tanto para colacionar imagens e trechos do acórdão, de modo a
viabilizar a discussão na instância superior, quanto para o fim de prequestionamento da matéria.

Requer, ao final, o acolhimento destes Embargos para o fim de sanar as
omissões e afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, ou,
alternativamente, para fins prequestionamento.

Os autos foram remetidos ao setor técnico, que apresentou parecer técnico
Num. 43992828 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311811000000042946187
Número do documento: 24091019311811000000042946187
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:36:29

contendo análise da documentação relativa ao fornecedor 2 KM Comércio de Combustíveis, tanto
a apresentada pela embargante, quanto a disponibilizada no sistema SPCA (id. 43916823).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer no id. 43919214,
opinando pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A decisão que julgou os primeiros embargos foi publicada no DJE na quinta-feira,
20/06/2024 (id. 43890903) e os aclaratórios foram opostos na segunda-feira, dia 24/06/2024 (id.
43893861), sendo, portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.

Na espécie, as contas apresentadas pela embargante foram desaprovadas em
razão da ausência de comprovação das despesas realizadas com os fornecedores 2 KM
Comércio de Combustíveis e Renato de Oliveira, pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e da constatação, por meio do procedimento de circularização, de
omissão de despesas.

Os primeiros embargos opostos objetivaram unicamente a juntada do Documento
de Arrecadação de Receitas Federais - DARF e do respectivo comprovante de pagamento (ids.
43836566 e 43836567), documentos que, embora fossem aptos a comprovar a integralidade da
despesa paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em relação ao
fornecedor Renato de Oliveira, não tinha sido apresentada na prestação de contas.

Conhecidos e parcialmente acolhidos os primeiros embargos, com afastamento
da determinação de recolhimento de valores no importe de R$ 2.066,92, foram opostos os
presentes embargos, para apontar omissão do acórdão primitivo na análise da documentação
relativa ao fornecedor 2 KM Comércio de Combustíveis.

Num. 43992828 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311811000000042946187
Número do documento: 24091019311811000000042946187
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:36:29

A alegação ora deduzida não pode se admitida, conforme entendimento pacífico
da jurisprudência:

ELEIÇÕES 2020. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
REPETIÇÃO LITERAL DAS RAZÕES DO PRIMEIRO RECURSO
INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO
DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. "Os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar vícios
intrínsecos constatados no acórdão que julgou os primeiros declaratórios, de
modo que são inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos já
esclarecidos nos julgamentos anteriores" (ED-ED-AREspEl n. 0600780-
19.2020.6.14.0024/PA, ministro Raul Araújo, DJe de 25 de abril de 2022).

2. Segundos embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa
ao embargante, nos termos do art. 275, § 6º, do Código Eleitoral.

(ED nos ED no AgReg no REspe nº060042973, Relator Min. Kassio Nunes
Marques, DJE de 06/03/2024)

Na espécie, como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “como
exposto pela própria prestadora, não se trata de documentação nova, mas sim de reapresentação
de documentos juntados previamente ao julgamento das contas e cuja omissão na apreciação
pelo Tribunal não foi apontada por ocasião da primeira oposição dos aclaratórios, sendo aventada
somente nestes segundos embargos de declaração”.

Destarte, tem-se que os presentes embargos de declaração são incabíveis e não
merecem acolhimento nem para o pretendido fim de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 43992828 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311811000000042946187
Número do documento: 24091019311811000000042946187
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:36:29

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602756-11.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO
2022 MERCIA FROEMING RASTELLI DEPUTADO FEDERAL, MERCIA FROEMING RASTELLI -
Advogados das EMBARGANTES: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA
RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, CARLA QUEIROZ - PR87815-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992828 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311811000000042946187
Número do documento: 24091019311811000000042946187
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:36:29